Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014715-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), LUCIMAR DE LIMA PRIMO - CPF: 010.123.151-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL BARBOSA DA ROCHA - CPF: 701.240.111-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.651.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA - CPF: 065.594.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 'COMANDO VERMELHO" – CONTEMPORANEIDADE AFERIDA NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA – CONDENAÇÃO RECENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelos fortes indícios de integração da organização criminosa "Comando Vermelho" na função de
lojista
, com recente condenação em outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida segregatícia para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Vertendo da prova pré-constituída que o filho da paciente já possui 14 (quatorze) anos de idade, resta não evidenciado o requisito legal da prisão domiciliar a que se refere o art. 318-A, V, do CPP [mãe de filhos menores de 12 anos]; ademais, não evidenciado pela prova pré-constituída que a beneficiária deste
writ
é a única responsável pelos cuidados e/ou pelo sustento do filho e do neto da sua companheira e, de outro lado, demonstrando as circunstâncias do caso concreto, mormente o exercício de função de destaque dentro da organização criminosa, que o recolhimento domiciliar não se mostra adequado, tem-se por inviável a substituição da prisão preventiva.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014715-47.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTE:

LUCIMAR DE LIMA PRIMO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar sua prisão preventiva
no bojo da Ação Penal n.
1019253-76.2022.8.11.0042, em que denunciada como incursa nas penas do
art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, alega o impetrante que a favorecida nessa ordem se encontra presa preventivamente desde o dia
22/06/2023
, em razão de
decisão desprovida de fundamentação válida
, em evidente violação ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, uma vez que amparada na
mera gravidade abstrata
do delito imputado e na
reincidência
da paciente
, argumentos estes que, isoladamente considerados, não se prestariam a evidenciar o
periculum libertatis
.

De mais a mais, menciona que os
indícios de autoria
se restringem à
suposição
, sem suporte no conjunto fático-probatório, de que a paciente seria o indivíduo de apelido “Toquinha”, constante numa lista de supostos integrantes de organização criminosa. Aventa, outrossim, faltar
contemporaneidade
ao decreto prisional, pois prolatado somente em
21/06/2023
, embora a denúncia tenha sido ofertada em
14/12/2022
, recebida em
27/01/2023
e a increpada citada pessoalmente em
11/06/2023
, ocasião em que atualizou o seu endereço e telefone.

Em
caráter subsidiário
, sustenta que a beneficiária nesse remédio heroico faz jus à
prisão domiciliar
, por ser a responsável pelos cuidados de três crianças, sendo duas filhas de sua companheira e um neto de apenas 08 (oito) meses de vida, sem olvidar ainda, que, caso seja eventualmente condenada na ação penal ajuizada contra si, muito provavelmente não será submetida a cumprimento de pena em regime fechado, o que tornaria a sua
manutenção em cárcere provisório
desproporcional
.

Com lastro em tais argumentos o impetrante vindica, inclusive
liminarmente
, a concessão da ordem em prol da paciente, para o fim de
revogar
a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura
, ou a
substituição
do encarceramento por
cautelares menos severas,
conforme o art. 319 do CPP, ou mesmo pela
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, III, do CPP.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis no ID
173234217 ao ID 106283897.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 174456675), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 176001176.

Por meio do parecer registrado sob o ID 176894228, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que tramita perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Ação Penal n. 1019253- 76.2022.8.11.0042, em que o
parquet
ofereceu denúncia em face da paciente
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
e outros nove acusados, diante de
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
quanto ao delito de
integração de organização criminosa
.

Ofertada a denúncia em
14/12/2022
, foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
27/01/2023
, com a consequente citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação, fase em que atualmente se encontra o processo, pois, conforme informado pelo d. juízo
a quo
, dentre os dez acusados, cinco já foram citados, e quatro apresentaram resposta à acusação.

Especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que a medida foi requerida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], que representou pela prisão de todos os acusados, além de busca e apreensão, bem como de extração de dados e análise dos aparelhos eletrônicos que viessem a ser apreendidos, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
31/05/2023
, por considerar estarem presentes indícios suficientes de autoria, especialmente a partir da constatação de que, em tese, os denunciados integrariam a organização criminosa Comando Vermelho.

O mandado de prisão foi cumprido em
22/06/2023
e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, houve a manutenção da prisão cautelar da paciente por seus próprios fundamentos (ID 173234222 - Pág. 22).

Nesse contexto, o d. causídico argumenta a
inexistência dos requisitos
que autorizam a segregação preventiva, tendo sido o claustro provisório decretado
à míngua de fundamentação adequada
, principalmente em face da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de contemporaneidade da medida.

A fortalecer suas assertivas, o impetrante também aduz que a segregação se pautou exclusivamente na
gravidade abstrata do delito
imputado à paciente, bem como em sua
reincidência
, sendo tais circunstâncias
inidôneas
à decretação da medida extremada, tudo com vistas à sua
revogação
ou substituição por
cautelares menos gravosas
, mesmo porque, na intelecção do impetrante,
ainda que sobrevenha condenação
, dificilmente a paciente iniciará o cumprimento de pena no regime fechado.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
integração de organização criminosa
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Com efeito, verte dos documentos que instruíram a propositura da inicial que, no âmbito de investigações promovidas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], se identificou a participação da paciente, sob a alcunha de
Toquinha
, na organização criminosa Comando Vermelho por meio do exercício da função de
lojista
, sendo responsável, portanto, pela venda de entorpecentes.

A partir de informações extraídas do aparelho celular apreendido em posse do adolescente
João Pedro Caznoca de Oliveira
, verificou-se a existência de um grupo de
Whatsapp
denominado “
Futebol toda sexta
”, composto por membros do Comando Vermelho, dentre eles
LUCIMAR
, verificando-se do teor das conversas que todos os membros do grupo se tratavam como uma “família”, com divisão de tarefas entre os integrantes e o compartilhamento de diversas
figurinhas
e símbolos [
emojis
] notoriamente empregados pelos membros da referida facção.

Além disso, em meio às conversas do grupo circulou uma mensagem intitulada “
Cartilha CVRL MT”,
com a disposição de regras destinadas aos integrantes da organização criminosa, bem como informativos contendo orientações quanto à mercancia de entorpecentes; indicação de valores; e regras para a venda das drogas na região ocupada pela facção.

Ainda que o d. causídico impetrante busque levantar dúvidas acerca da conexão entre
LUCIMAR
e a pessoa identificada como “
Toquinha
” nas investigações policiais, verte dos autos, pelo contrário, que a Coordenadoria de Inteligência e Operações do GAECO empreendeu diligentes esforços na busca pela identificação de todos os membros do grupo, os quais foram reunidos no Relatório de Informações n. 103/2023/DIO/GAECO/MT (ID 120838407 - Pág. 17 [Pedido de Prisão Preventiva n. 1019358-53.2022.8.11.0042]), sendo certo, portanto, que a
desconstituição dos indícios de autoria
deverá ser feita
ao longo da
instrução criminal
pela i. Defesa da paciente
, por se tratar de matéria afeita ao
mérito
da Ação Penal originária.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação de
habeas corpus
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública e resguardar a regularidade da instrução criminal
.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ademais, não se pode ignorar que, em primeira instância, a paciente foi recentemente
condenada
pelo delito de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 1001732-93.2022.8.11.0018 (Pje), circunstância que, como se sabe, depõe desfavoravelmente quanto à sua aparente periculosidade social, inclusive ensejando o reconhecimento de
risco concreto de reiteração delitiva
(
Enunciado n. 6
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

[...]
O possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social
(STJ, AgRg no RHC 163839/MT).

A reincidência/reiteração delitiva em tráfico de drogas também justifica a constrição provisória
(STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

O possível envolvimento das pacientes em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho” e a reiteração/reincidência demonstram que as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do possível risco ao meio social que suas liberdades representam
(STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF).

(N.U 1012879-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023). — Destaquei.

Ademais, verte do decreto segregatício que a prisão preventiva foi também determinada
por conveniência da instrução criminal
, pois, dados os indícios de que a paciente, como os demais denunciados, estaria envolvida com a mercancia ilícita de entorpecentes, de maneira
associada e constante
, “[...]
há fortes elementos indicativos de que as testemunhas, consumidores ou pessoas submetidas à Organização Criminosa
se sentiriam intimidadas para a fiel colaboração para com o processo, vez que os investigados possuem poder de coação em relação aos consumidores e vítimas
” (ID 176001179 - Pág. 20). — Destaquei.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que as investigações dão conta de que há
suficientes indícios
de que
LUCIMAR
tenha,
em tese
,

promovido, constituído, financiado e integrado a organização criminosa Comando Vermelho, em conjunto com os demais codenunciados, no município de Juara/MT, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, mediante a prática de diversas infrações penais, não podendo ser
subestimada
a influência da citada facção criminosa, mormente pelo
alto nível de organização
demonstrado por seus membros, a resultar em sofisticado
modus operandi
para consecução de práticas criminosas.

Nesse ponto, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Por outro lado, quanto à insurgência defensiva no tocante à
contemporaneidade
da segregação, sabe-se que o delito imputado à paciente é de cunho
permanente
, cuja conduta
se protrai no tempo
, sendo igualmente cediço que a contemporaneidade da prisão “
[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
” (STJ, Agravo Regimental no HC n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022). — Destaquei.

Estou convencido, portanto, que o requisito da
contemporaneidade
se encontra presente
in casu
, uma vez que suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a medida cautelar extremada, tudo em conformidade com a fundamentação já exposta, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, entendo inexistir violação ao
princípio da proporcionalidade

in casu
, pois, como é cediço, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
afastam-na
da solução de mérito do processo originário.

Em outras palavras, a conclusão acerca de eventual sanção privativa de liberdade, regime de cumprimento de pena ou benefícios a serem concedidos à paciente em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

Enfim, no que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com base na circunstância de a paciente supostamente ser mãe e responsável por crianças menores de 12 (doze) anos, a razão uma vez mais não assiste o impetrante.

Com efeito, a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar no caso de mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade (art. 318, V, do CPP), porém, ao que ressai da certidão de nascimento de
Kauan Vinícius de Lima Primo
, filho da paciente, este possui 14 (quatorze) anos de idade, de modo que não está preenchido o requisito legal para a prisão domiciliar.

Por sua vez, quanto aos infantes Luiz Henrique da Silva, de 10 anos, e Rafael Feitosa dos Santos Neto, de 8 meses de idade, filho e neto, respectivamente, de Ana Claudia da Silva, suposta companheira da paciente, vale dizer que a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser
LUCIMAR
a única responsável pelos cuidados e/ou sustento dessas crianças, sequer que tenha convivência com os menores e, como se sabe, a prisão domiciliar à responsável por crianças menores de 12 anos (CPP, art. 318-A) não é automática, devendo ser deferida quando estritamente necessário, o que não restou evidenciado
in casu
.

Ademais, após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo legal, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

No caso dos autos, à paciente é atribuída a conduta de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes, no contexto da qual supostamente exerce função de destaque, a evidenciar excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das próprias crianças, o que justifica o indeferimento do pleito de substituição do cárcere provisório pelo recolhimento domiciliar,
ex vi
STJ – AgRg no HC 769.869/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 9.6.2023.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023